Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO DÉBITO. MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO INTEGRAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-UTILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que extinguiu o processo, já em fase executiva, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação pelo pagamento.
2. Na origem a exequente, ora recorrente, deu início à fase de cumprimento de sentença, a fim de ver satisfeito o seu crédito no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o do CPC.
5. Em suas razões recursais, a exequente sustentou que deverá incidir a multa de 10% sobre o valor da condenação, uma vez que transcorreu o prazo legal para o adimplemento voluntário, conforme certidão de ID 52101691. Requereu a aplicação da multa de 10% sobre o montante da condenação, visto que o réu não cumpriu com o pagamento espontâneo da obrigação no prazo legal, conforme disposto no artigo 523, § 1o do CPC.
6. No caso em exame, a parte exequente requereu o cumprimento sentença, com a apresentação de planilha com cálculo atualizado do débito. Em seguida, nos termos da decisão de ID 52101688, considerando que os cálculos apresentados pela exequente não seguiram os parâmetros estabelecidos na sentença de ID 52101683, foi determinada retificação do valor - conforme o montante atualizado indicado na planilha de ID 52101689, contra a qual não houve impugnação -, e determinada a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento do débito, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
7. Na hipótese, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, necessária a incidência da multa de 10% sobre o valor da condenação. O executado efetuou o pagamento integral do débito (ID 52101696 - Pág. 2), com o acréscimo da multa dez por cento prevista no art. 523, § 1o, do CPC, conforme valor indicado na planilha de ID 52101689, portanto, a recorrente carece de interesse recursal.
8. Recurso não conhecido.
9. Sem custas processuais, tendo em vista a concessão do benefício da justiça gratuita e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.